Tribunal: TJDFT
Processo: 0705571-06.2023.8.07.0010
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NÚMERO DO CONTRATO DIVERSO DO CONSTANTE NA CÉDULA DE CRÉDITO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Petição Inicial deve estar acompanhada das condições gerais do contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária.
2. Nos termos do Enunciado 72 de Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é obrigatória.
3. Para a comprovação da mora é necessário que o número da operação de crédito constante na notificação corresponda ao número do contrato inadimplido que se pretende constituir em mora. Precedentes.
4. Conforme o artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quando o autor não cumpre o determinado na decisão de emenda, o Juiz proferirá Sentença pondo termo à relação processual.
5. Apelação conhecida e não provida.